Tribunal: TJDFT
Processo: 0703768-48.2024.8.07.0011
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Golpe do empréstimo. Responsabilidade civil do banco. Fortuito externo. Culpa exclusiva da vítima e de terceiro. Nexo causal rompido. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido em face da instituição bancária e parcialmente procedentes os pedidos formulados contra o agente financeiro, então corré, condenada à restituição simples dos valores pagos e ao pagamento de danos morais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a instituição bancária deve responder solidariamente com o agente financeiro pelos danos decorrentes do empréstimo realizado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os elementos probatórios demonstram que a fraude decorreu exclusivamente da ação de terceiro e da conduta voluntária da autora, que forneceu documentos, enviou selfie e realizou transferência dos valores por ela recebidos.
4. Não há prova de vazamento de dados ou de irregularidade imputável à instituição financeira que comprovou a regularidade dos procedimentos de segurança e a efetivação do crédito em conta de titularidade da própria autora.
5. A transferência dos valores recebidos para a corré foi ato exclusivo da autora, fora de qualquer ingerência da instituição financeira, caracterizando fortuito externo e rompendo o nexo causal (Súmula 479 do STJ).
6. A conduta incauta da autora, que não verificou a autenticidade dos contatos e seguiu instruções de desconhecidos em golpe amplamente divulgado, reforça a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC, devendo o agente financeiro beneficiado ser o único responsável.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A instituição financeira não responde por danos decorrentes de fraude praticada por terceiro agente financeiro quando caracterizado fortuito externo e demonstrada a inexistência de falha no serviço bancário.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 14 e 14, § 3o, II; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJDFT, Acórdão 2044511, 0729031-09.2024.8.07.0003, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 10/09/2025, DJe 23/09/2025.